Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ACOLHIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sopesada a situação hipossuficiência econômica do apelante, resta deferido o pedido, observado o efeito ex nunc da concessão do benefício.
3. É cediço que o dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da Constituição Federal, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”.
2. A obrigação de prestar alimentos é dever de ambos os pais, e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores.
3. Assim, verificada a incapacidade financeira do alimentante, nos termos fixados na sentença (23%), o valor da obrigação alimentícia deve ser reduzido, observado o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e provido em parte.